Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-83.2025.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700718-83.2025.8.07.0009 APELANTE: BRUNO RICARDO CALACA TEIXEIRA APELADO: THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS SIQUEIRA, VOLNEI FRANCA DA SILVA DESPACHO Considerando que o apelante BRUNO RICARDO CALACA TEIXEIRA não comprovou, até o momento, o preenchimento dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, 2o, do CPC, ao apelante-autor para, no prazo de 5 dias, comprovar sua hipossuficiência econômica, mediante documentação idônea, qual seja, contracheques dos últimos 3 meses ou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), 2025/2024 ou comprovante de isenção - últimos 3 anos ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal. Por oportuno, tendo em vista a juntada de documentos novos em sede de apelação, manifeste-se o apelante-autor, no mesmo prazo, acerca da preliminar de inadmissibilidade da juntada de documentos em sede recursal, suscitada de ofício, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, torne concluso. Brasília - DF, 24 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora